Tribunal: TJDFT
Processo: 0733043-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. CONSULTA NÃO UTILIZADA. POSSIBILIDADE. PRAZO DE 30 DIAS. RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a pesquisa de bens no SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de realização de pesquisa em busca de ativos financeiros através de reiterações automáticas (teimosinha).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Execução de título extrajudicial. Pesquisa patrimonial. “Teimosinha”. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a nova funcionalidade denominada "teimosinha" amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade.
4. Renovação de diligência. “Teimosinha”. Prazo de 30 dias. A renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, na funcionalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, é um lapso considerado razoável e contribui para não sobrecarregar o Juízo.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT:
Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023;
Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023STJ;
Acórdão 1752931, 07417535520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023.
(Iv)